Tribunal: CARF
Processo: 11634.720006/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720006/2018-02
ACÓRDÃO
1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D Z SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam
a opção e/ou permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por D Z SERVICE LTDA, contra o Acórdão
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora recorrente, mantendo o lançamento de contribuições previdenciárias patronais em
decorrência do Ato Declaratório Executivo n. 1, de 5 de fevereiro de 2018, que procedeu à
"exclusão do contribuinte D Z SERVICE LTDA – ME, – CNPJ 16.602.921/0001-64, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão obrigatória
do SIMPLES, prevista no artigo 29, incisos I da Lei Complementar n° 123/2006, procedendo-se a
expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com observância das demais disposições
aplicáveis, em especial o art. 29, § 3 o da Lei Complementar n° 123/2006 e artigo 75 da Resolução
CGSN n° 94, de 29/11/2011", com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2014, nos termos do que
preceitua Inciso II do Artigo 31, da Lei Complementar n° 123/2006.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Trata-se de Auto de Infração acostado às
fls.02/13, emitido em 06/02/2018, para cobrança das
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio
da Seguridade Social, e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no valor de R$ 688.000,51 relativo ao período de
01/01/2014 a 30/12/2015, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados.
Neste processo às fls. 14/33 foram exigidas as
contribuições destinadas ao custeio da outras entidades e
fundos - SENAC; SESC, INCRA; SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE,
no
montante
de
R$207.501,27,
incidentes
sobre
a
remuneração de segurados empregados.
A ciência da autuação deu-se em 21/02/2018,
por via postal, conforme Aviso de Recebimento - AR, acostado
às fls. 2142 dos autos.
O Auditor as fls. 79/93 no Termo de Verificação
Fiscal apresenta os motivos da autuação, de onde destaca-se
os seguintes pontos:
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
3
- a atividade principal da empresa é a prestação
de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais
- CNAE de no 8111-700; - nas Notas Fiscais de
Serviços emitidas pelo contribuinte, constata-se a realização
dos serviços de vigia, serviço de limpeza e serviço de controle
de acesso;
- segundo o conteúdo da SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA N° 14 – COSIT, 14/10/2014, que defini as
condições para a configuração da prestação de serviço de
porteiro, esta atividade não pode se enquadrar no regime do
Simples Nacional, em face das diferenças apontadas com os
serviços de vigilância, limpeza e conservação;
- que estas condições estão explicadas de
forma
inconteste
no
sitio:
www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Perguntas/Perg
untas.aspx, que dizem in verbis:
“2.4. As microempresas (ME) e as empresas de
pequeno porte (EPP) que exerçam atividades
diversificadas, sendo apenas uma delas vedada
e de pouca representatividade no total das
receitas, podem optar pelo Simples Nacional?
Não poderão optar pelo Simples Nacional as
ME e as EPP que, embora exerçam diversas
atividades permitidas, também exerçam pelo
menos
uma
atividade
vedada,
independentemente da relevância da atividade
impeditiva.
2.5. Se constar do contrato social alguma
atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal
fato é motivo de impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato
estiver relacionada no Anexo VI da Resolução
CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples
Nacional será vedado, ainda que não exerça tal
atividade.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
4
Se a atividade impeditiva constante do contrato
estiver relacionada no Anexo VII da Resolução
CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples
Nacional será permitido, desde que declare, no
momento da opção, que exerce apenas
atividades permitidas.
De outra parte, também estará impedida de
optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica
que obtiver receita de atividade impeditiva, em
qualquer montante, ainda que não prevista no
contrato social..
- a empresa, segundo seu contrato social, tem
por objeto a prestação de serviços combinados para apoio a
edifícios; limpeza em prédios e em domicílios; seleção e
agenciamento de mão-de-obra; fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros; cobranças e informações
cadastrais; medição de consumo de energia elétrica, gás e
água; teleatendimento e; o comércio varejista de vestuário,
equipamentos e peças e acessórios para segurança; inclusive
pela internet.
- em contratos de prestação de serviço foi
constatada a prestação de serviço de portaria. Foram
identificados os seguintes tomadores:

- que na GFIP do mês 12/2013, está registrado
que os empregados prestaram serviços no código CBO 05174,
serviço de porteiro, caracterizando-se, no caso, que a
empresa presta o serviço de portaria/controlador de acesso,
hipótese de exclusão do Simples Nacional, inciso XII do Art.
17, Lei Complementar 123/2006.
- que os efeitos dá-se partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva, ou seja, 01/01/2014.
Em decorrência do procedimento fiscal foi emitido o
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 01 de 05 de fevereiro de
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
5
2018 da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
LONDRINA-PR (fls. 21).
A apuração dos dados para constituição do Crédito
Tributário relativo às Contribuições Previdenciárias e outras
entidades (terceiros), deu-se mediante o exame das Folhas de
Pagamento – FP, apresentadas pelo contribuinte, e das Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
(GFIP), obtidas no sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil, período de 01/2014 a 13/2015, informadas
mensalmente no Demonstrativo de Apuração constante do
auto de infração.
O Auditor destaca que sendo a autuada prestadora de
serviço com retenção de 11% da contribuição previdenciária
feita pelos tomadores de serviços a empresa foi intimada a
apresentar as referidas Notas Fiscais para apuração dos
valores retidos, os quais foram consolidados mensalmente,
conforme planilha RETENÇÕES DE 11% DESTACADAS NAS
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, anexa ao auto de infração.
Registra o Auditor que os valores retidos, depois de
subtraídos os valores da Contribuição dos Segurados devidas,
declarados em GFIP, e o Salário Família, foram objeto de
dedução no presente levantamento fiscal, conforme planilha
apresentada no Termo de Verificação Fiscal.
Aduz que, em face da omissão de fatos geradores na
GFIP foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais
(RFFP),
Processo
Administrativo
Fiscal
no
11634.720.008/2018-93, que em tese, caracteriza crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária tipificada no art.
337-A do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de
julho de 2000 e Crime contra a Ordem Tributária tipificado no
artigo 1o da Lei no 8.137, de 1.990.
A autuada, conforme Termo de Solicitação de Juntada
de fls. 2025, datado de 21/03/2018, apresenta a impugnação
de fls. 2134/2137, onde alega que o procedimento fiscal não
analisou corretamente a atividade exercida pela impugnante,
pois a sua atividade não a impede de optar pelo regime de
tributação no SIMPLES.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
6
Diz que a sua atividade "é de prestação de serviços, e
embora coloque seus colaboradores no estabelecimento da
contratante, quem dirige os serviços prestados e dá as ordens
aos colaboradores é a própria impugnante, pois não existe
qualquer tipo de subordinação dos colaboradores às
contratantes, já que elas não dirigem os serviços prestados
nem dá ordem aos colaboradores".
Reclama que foi criada pela fiscalização uma obrigação
tributária cujo fato gerador não está previsto em lei; daí o
auto de infração ser nulo de pleno direito, já que não se
aplicam as disposições do anexo IV da LC 123/2006.
Solicita a realização de diligência e perícia "para que
reste demonstrado se a atividade de prestação de serviços
com utilização de mão-de-obra própria ou se é de locação de
mão-de-obra".
Como questão a ser esclarecido na diligência sugere os
seguintes itens:
a) Visitar pelo menos 03 (três) contratantes da
impugnante para verificar e descrever como são
prestados?
b) Embora os colaboradores da contratada ora
impugnante
executam
os
serviços
nos
estabelecimentos das contratantes, quem é que
dirige a execução dos serviços?
c) Os colaboradores da impugnante quanto
prestam serviços são subordinados à quem?
Nomeia como assistente técnico a advogada Maria
Carolina C. Possani, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/PR sob o no 67.332, e no CPF 044.929.779-96.
Requer a suspensão do julgamento deste processo até o
julgamento do processo no 11634.720007/2008-49, que levou
a emissão do ADE no 01 de 05/02/2018 que a excluiu do
Simples Nacional.
Por fim, diz que
....a título de argumento, em caso de
acolhimento da defesa que impugnou o ADE no
1, requer a exclusão dos valores lançados a
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
7
título de Contribuições para outras entidades e
Fundos, já que as empresas Optantes pelo
Simples Nacional, não são contribuintes do
Sistema “S”, face o disposto no 4§ 3o do art. 13
da LC 123/2006
É o Relatório.

Inconformada com a decisão de origem, a impugnante interpôs Recurso Voluntário
(fls. 2.170-2.183), reiterando tudo quanto constou de sua Manifestação de Inconformidade. Pediu,
ao final, que seja dado provimento ao recurso voluntário "[...] para anular ou reformar o acórdão,
já que a LC 123/2006 não proíbe expressamente as empresas que exercem a atividade de vigia e
portaria de optarem pelo Simples Nacional."

É o Relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive no que se refere à
tempestividade, conheço do recurso voluntário.

1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a recorrente, preliminarmente, ser nulo o acórdão, por cerceamento de
defesa, eis que teria indeferido o pedido de realização de diligência formulado pela recorrente; diz
que, por meio da diligência postulada, “[...] pretendia demonstrar que somente presta serviços de
vigia e de portaria; razão pela qual, o indeferimento da prova invalida o v. acórdão, pois a
produção de tal prova é de suma importância para se verificar se havia ou não impedimento à
opção do Simples Nacional [...]”.
Contudo, entendo não se afigurar presente qualquer nulidade, eis que, de acordo
com os arts. 18 e 28 do Decreto n. 70.235/72, é possível o indeferimento, pela autoridade
julgadora, dos pedidos de diligência e de produção de prova pericial formulados pela parte,
quando prescindíveis ou desnecessárias, vejamos:

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
8

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, d
e oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligênci
as ou perícias, quando entendêlas necessárias, indeferindo as que c
onsiderar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no a
rt. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será tam
bém julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou
perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)

No caso em apreço, a diligência perseguida se afigura desnecessária para a decisão
do caso, como adiante se esposa, no enfrentamento meritório do processo; com efeito, a
atividade econômica exercida pelo recorrente não possui previsão de enquadramento no Simples
Nacional; a diligência postulada, nesse sentido – quando não se discute a atividade exercida, mas
tão somente o seu enquadramento normativo – é prescindível à solução do caso.
Desta feita, rejeito a prefacial arguida. Passo ao exame do mérito recursal.

2 MÉRITO

A recorrente sustenta que a fiscalização teria se olvidado da distinção importante
entre "o vigia" e o "vigilante", e que, apesar de haver vedação à prestação do "serviço de
vigilância", tal vedação inexiste para o caso da prestação de "serviço de vigias e portaria"; que a
prestação de "serviço de vigias e portaria" não é considerada locação de mão-de-obra.
Os fundamentos apresentados no Acórdão de Manifestação de Inconformidade são
bastantes ao desprovimento do presente recurso voluntário, examinando a matéria de forma
adequada e precisa; adoto-os, portanto, como razões de decidir neste julgamento, a par do
permissivo contido no art. 114, § 12, do RICARF:

Mediante o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 1 DE 05
DE FEVEREIRO DE 2018, a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL com fundamento na Lei Complementar 123/2006:

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
9
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Art.
18.
O
valor
devido
mensalmente
pela
microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado
mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas
a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar,
sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste
artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17
desta Lei Complementar, as atividades de prestação
de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que
não
estará
incluída
no
Simples
Nacional
a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
§ 5°-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput
do art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às
atividades referidas no § 5o-C deste artigo.
(...)”

Conforme citado pelo Auditor este tema foi objeto de
Solução Divergência da COSIT (no 14 de 14 de outubro de 2014),
onde foi exarada a seguinte ementa:

SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PORTARIA. VEDAÇÃO.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
10
O serviço de portaria realizado por cessão de mão de
obra, não se confunde com os de vigilância, limpeza e
conservação, portanto, não se enquadra na exceção
do inciso VI, § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar
n.o 123, de 2006, e sim na regra de vedação do inciso
XII do art. 17 dessa mesma lei.

Infere-se dos dispositivos acima transcritos que a
legislação trata especificamente da matéria, pois o art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cristalino ao impor a proibição à
adesão ao simples no caso de prestação de serviços de cessão de
mão de obra, exceto aos casos expressamente listados no mesmo
dispositivo, que não contemplam a prestação de serviços de
portaria. Assim, conclui-se não haver na legislação, falta ou lacuna
que demande a aplicação da analogia, como alegado pela
solicitante.
Destaca-se, na oportunidade que nos termos do artigo
108 do CTN, a seguir transcrito, somente se recorre à analogia na
ausência de disposição expressa na Lei, fato que não acontece na
presente situação.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a
autoridade competente para aplicar a legislação
tributária
utilizará
sucessivamente,
na
ordem
indicada:
I - a analogia;
(...)

A situação é inconteste, pois pelos fatos apurados pela
fiscalização, vê-se que a empresa registrou na GFIP de 12/2013 e
seguintes, empregados na Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO 5174, aprovada pela Portaria MTE no 397, de 9 de outubro de
2002, do Ministério do Trabalho e do Emprego, no código 5174 -
PORTEIRO E VIGIAS, conforme exemplo a seguir colacionado,
referente a GFIP de 12/2013 e 12/2014.
[...]
O lançamento das contribuições previdenciárias objeto do
Auto de Infração em questão ocorreu corretamente, após a
observância dos trâmites exigidos para a exclusão do sistema de
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
11
tributação especial, ou seja, a edição do Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional.
Assim, excluída a empresa do SIMPLES, os tributos que
antes vinham sendo recolhidos na sistemática dos programas
simplificados devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às
demais empresas não incluídas nos aludidos sistemas, passando o
sujeito passivo a contribuir para a Seguridade Social nos termos da
Lei no 8.212/1991, bem como para as demais entidades e fundos
vinculados ao código FPAS, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia tem-se que o
mesmo deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria
de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos.
No caso a documentação acostada aos autos pela
fiscalização e pela empresa, assim como o exame dos sistemas
informatizados da RFB tem-se que é suficiente para se verificar que
o procedimento fiscal foi feito de acordo com a legislação que
disciplina a matéria, bem como caracterizar a existência da
atividade impeditiva.
Deve ser observado que todas as questões formuladas
pela empresa para serem respondidas na diligência, já estão
devidamente esclarecidas nos autos ou são de responsabilidade da
própria empresa, razão pela qual não há necessidade de sua
realização.

Acrescento, por apego ao debate, aos fundamentos acima destacados, os seguintes:
A Instrução Normativa RFB 971/09, em seu art. 115, elucida sobre o que se deve
considerar cessão de mão-de-obra:

Seção II Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da
Lei no 6.019, de 1974.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
12
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se
a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os
limites do contrato.

Vale ainda destacar, além da Solução Divergência COSIT no 14/14, mencionada no
acórdão recorrido, é também pertinente ao caso o teor da Solução de consulta COSIT n. 57/2015,
que afirma a distinção entre os serviços de portaria dos serviços de vigilância, limpeza e
conservação, afirmando-os vedados à opção ao Simples Nacional:

Solução de Consulta no 57 - Cosit
Data 27 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem
com vigilância, limpeza ou conservação e são prestados mediante
cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples
Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII,
art. 18, § 5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de
2009, art. 191, § 2o.

Nesse sentido destaco julgados deste Conselho Administrativo Fiscal:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CESSÃO/LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. PROVA MATERIAL
(GFIP/CBO,
CONTRATOS, ESTRUTURA). EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA CARF
No 77.
Constatada, no RPF no 0510300.2017.00031, por meio de GFIP e
CBO
dos
empregados,
contratos
administrativos
e
incompatibilidade da estrutura operacional, a preponderância de
funções operacionais executadas nas dependências de terceiros
(porteiros/vigias,
recepcionistas,
cozinheiros,
manutenção),
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
13
caracteriza-se cessão/locação de mão de obra, atividade vedada às
optantes do Simples (art. 17, XII, LC no 123/2006). Mantido o ADE
DRF/VCA no 20/2017 com efeitos retroativos ao início da
irregularidade (01/03/2013), nos termos dos arts. 75 e 76 da Res.
CGSN no 94/2011. A pendência de discussão administrativa não
impede o lançamento dos tributos reflexos (Súmula CARF no 77).
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo
Izaguirre da Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio
Magalhães Lima (Presidente).
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 10540.720599/2017-02,
Acórdão n. 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, Relatora Conselheira Natália Uchôa Brandão, Sessão de
31 de outubro de 2025)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - PORTEIRO E VIGIA
Comprovado o exercício efetivo de atividade vedada ao regime do
Simples
Nacional, mantém-se o ato de exclusão, consoante o disposto no
inciso XII, do
art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão
das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando do exercício de atividade de
cessão ou
locação de mão de obra.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando
Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa
Pereira.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 18470.723125/2019-59,
Acórdão n. 1001-002.752 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, Relator Conselheiro José Roberto Adelino da Silva,
Sessão de 9 de novembro de 2022)

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
14
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que
prestem serviços de portaria e vigia mediante cessão ou locação de
mão de obra.
VIGIA. PORTARIA E ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COM
O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO
RFB 7/2015.
A atividade de vigia é aquela exercida por um porteiro, por cessão
de mão de obra, não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação; e
não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art.
18 da LC 123/2006, e sim na regra do inciso XII do caput do art. 17
da mesma Lei.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves
da Silva (Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da
Costa.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11020.740938/2019-62,
Acórdão n. 1002-002.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, Relator Conselheiro Rafael Zedral, Sessão de 10 de
novembro de 2021)

Por fim, assento inexistir controvérsia acerca da atividade econômica desenvolvida
pela contribuinte, resumindo-se a insurgência exclusivamente ao enquadramento normativo
proibitório da opção pelo regime do Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para a) rejeitar a preliminar de
nulidade e, b) no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.307 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720006/2018-02
15

Fl. 2199
DF CARF MF
Original